Tribunal: TJBA
Processo: 8176053-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176053-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILTON SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. BASE DE CÁLCULO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. CORREÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão da ausência de provas das alegações autorais e da comprovação da relação contratual pela parte ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar se a alteração da tese defensiva em sede recursal, passando da negação da relação jurídica para a alegação de mero inadimplemento, é suficiente para reformar a sentença de improcedência, especialmente quando o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório inicial.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer elemento probatório que sustente a alegação de inexistência de contratação enfraquece a pretensão inicial.

4. A conduta processual do apelante, ao abandonar a tese de inexistência do débito para argumentar a ausência de inadimplemento, revela-se contraditória e implica na aceitação tácita da relação jurídica anteriormente negada. Tal postura viola o princípio da boa-fé processual e a coerência que se espera das partes.

5. Verificado erro material na sentença, que fixou honorários sobre o valor da condenação em um julgamento de improcedência, corrige-se de ofício a base de cálculo para que o percentual incida sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

6. Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A alteração da tese de defesa em sede recursal, de inexistência de relação jurídica para a de mero inadimplemento, sem a devida comprovação probatória, configura contradição processual que, somada ao descumprimento do ônus probatório do autor, impõe a manutenção da sentença de improcedência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8176053-36.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante JOSEILTON SANTOS ROCHA e Apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça